Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704902-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo da Silva Ormond Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A; Banco Pan S/A; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo da Silva Ormond contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no0700089-85.2025.8.07.0017, assim redigida (Id. 222133909 dos autos do processo de origem): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 222115132 demonstra que o autor recebe salário bruto mensal de R$ 9.957,57. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cento e quatorze reais e quarenta centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase sete vezes o salário mínimo vigente em 2025, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 68641086), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que os valores recebidos mensalmente são consumidos com o pagamento das despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Acrescenta que atualmente enfrenta situação de superendividamento, o que corrobora a apontada hipossuficiência econômica. Acrescenta que o valor do rendimento recebido deve ser avaliado dentro do contexto narrado, pois, apesar de receber aproximadamente a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por mês, o montante da sua remuneração líquida é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Fica momentaneamente dispensado o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, tendo em vista que o objeto do presente recurso é exatamente a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao indeferir a concessão da gratuidade de justiça ao ora recorrente. A propósito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 9.957,57 (nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). No entanto, o montante líquido recebido é de R$ 4.036,01 (quatro mil, trinta e seis reais e um centavo), de acordo com o demonstrativo de pagamento referido no Id. 68641091. Diante desse contexto a remuneração mensal bruta recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserido. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao demandante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator